Tribunal: TJSP
Processo: 2031904-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Expedição de ofícios às corretoras de 'criptomoedas' para o fim de localizar e penhorar eventuais ativos financeiros do executado - Impossibilidade – Inexiste regulamentação das operações realizadas com 'criptoativos', precipuamente acerca da possibilidade de sua comercialização – Inexistência de garantia acerca da capacidade de conversão de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Expedição de ofícios às corretoras de 'criptomoedas' para o fim de localizar e penhorar eventuais ativos financeiros do executado - Impossibilidade – Inexiste regulamentação das operações realizadas com 'criptoativos', precipuamente acerca da possibilidade de sua comercialização – Inexistência de garantia acerca da capacidade de conversão de tais ativos em moeda de curso forçado – Pedido genérico – Ausência de indícios de que o executado detenha os supostos "ativos virtuais" - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido."